Tribunal: TJSP
Processo: 1007504-53.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007504-53.2015.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
EDSON SEIJI TAKASHI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CONDOMINIO
MORADAS DE ITAICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007504-53.2015.8.26.0248/50000 -Voto no 37.989
2
COMARCA DE INDAIATUBA – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: EDSON SEIJI TAKAHASHI (réu, apelante)
EMBARGADO: CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI (autor, apelado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.989
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
220/222, que, segundo o embargante, reclama suprimento (ponto de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 85, do Código de Processo Civil.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 06).

FUNDAMENTAÇÃO
Disciplina de sucumbência, informada pelo princípio da
causalidade, e, aqui, verificando-se que a demanda foi precipitada pela conduta
do réu, em estágio de inadimplência, assim deve responder pelas despesas
processuais, a que é irrelevante decaimento parcial do autor.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator